Tribunal: TJDFT
Processo: 0710745-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710745-34.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FERNANDO ZAKAREWICZ NETO APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela parte autora, LUIZ FERNANDO ZAKAREWICZ NETO, contra sentença de ID 42975736, que julgou improcedentes os pedidos na ação de conhecimento movida em desfavor de AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. De acordo com a inicial, a parte autora pediu a condenação do réu ao pagamento de R$ 50.000,00 referente ao sinistro que causou danos no veículo e o pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (ID 42975603). Na sentença, os pedidos autorais foram julgados improcedentes, e o feito foi extinto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (ID 42975735). Neste apelo, o autor pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença e julgar procedentes dos pedidos da inicial. Sustenta a incidência do Código de Defesa do Consumidor em favor do segurado, pois alega que houve uma fatalidade, e acabou colidindo com dois outros veículos, mas que em nenhum momento tentou se eximir de sua responsabilidade (ID 42975738). Sem preparo (ID 42975691). Contrarrazões (ID 42975741). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, é caso de aplicação do referido dispositivo, pois a apelação em análise não atende a requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja a tempestividade. No caso dos autos, a disponibilização da sentença no DJe ocorreu em 18/11/2022 (sexta-feira), considerado publicado no dia útil seguinte, qual seja, em 21/11/2022 (segunda-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal em 22/11/2022 (terça-feira). A apelação deveria ter sido interposta até o dia 13/12/2022 (terça-feira), em atendimento ao prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, CPC), considerando o feriado de 08/12/2022. Porém, o recurso foi protocolado somente em 24/01/2023 (ID 42975738), razão por que deve ser reconhecida a sua intempestividade. Sendo assim, com amparo no art. 932, III, CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO do apelo, porquanto intempestivo. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2023 13:15:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador